Tribunal: TJSP
Processo: 1025626-97.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
SEGURO – Vida e acidentes pessoais – Pretensão de recebimento da indenização julgada procedente – Solução que merece prevalecer – Segurado acometido de câncer, uma das doenças que, segundo prospecto recebido quando da contratação, estava inserida na cobertura prevista para doenças graves – Recusa de pagamento da indenização, ao argumento de que algumas espécies de cânceres não contam com

Ementa:
SEGURO – Vida e acidentes pessoais – Pretensão de recebimento da indenização julgada procedente – Solução que merece prevalecer – Segurado acometido de câncer, uma das doenças que, segundo prospecto recebido quando da contratação, estava inserida na cobertura prevista para doenças graves – Recusa de pagamento da indenização, ao argumento de que algumas espécies de cânceres não contam com cobertura, dependendo do tamanho do tumor e gravidade, conforme condições previstas em documento apartado (condições gerais do seguro) – Restrição não informada quando da contratação – Falha no dever de informação – Ausência de esclarecimentos, por parte da seguradora, sobre a razão pela qual foi adotado, no parecer médico que concluiu pela negativa de cobertura, o menor tamanho do tumor entre aqueles verificados nos diversos exames realizados – Abusiva a cláusula restritiva que dispõe sobre a cobertura securitária apenas em caso de tumor superior a 1 cm, o que exigiria, se o segurado tivesse ciência de tal disposição contratual, que aguardasse o aumento do tumor, pondo em risco sua vida – Termo inicial da contagem da correção monetária que não comporta alteração – Juros de mora que devem ser computados a partir da citação e não da data do pedido administrativo – Apelação parcialmente provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000988480
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1025626-
97.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A, é apelado MARCELO
MORAES LIMONGE.
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÁ
MOREIRA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), LUIZ EURICO E MARIO A.
SILVEIRA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
SÁ DUARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025626-97.2019.8.26.0564 – VOTO No 41.733 – WPS
2/7
APELAÇÃO No 1025626-97.2019.8.26.0564
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S. A.
APELADO: MARCELO MORAES LIMONGE
VOTO No 41.733
SEGURO
Vida e acidentes pessoais
Pretensão de
recebimento da indenização julgada procedente
Solução
que merece prevalecer Segurado acometido de câncer, uma
das doenças que, segundo prospecto recebido quando da
contratação, estava inserida na cobertura prevista para
doenças graves
Recusa de pagamento da indenização, ao
argumento de que algumas espécies de cânceres não contam
com cobertura, dependendo do tamanho do tumor e
gravidade, conforme condições previstas em documento
apartado (condições gerais do seguro)
Restrição não
informada quando da contratação
Falha no dever de
informação
Ausência de esclarecimentos, por parte da
seguradora, sobre a razão pela qual foi adotado, no parecer
médico que concluiu pela negativa de cobertura, o menor
tamanho do tumor entre aqueles verificados nos diversos
exames realizados Abusiva a cláusula restritiva que dispõe
sobre a cobertura securitária apenas em caso de tumor
superior a 1 cm, o que exigiria, se o segurado tivesse ciência
de tal disposição contratual, que aguardasse o aumento do
tumor, pondo em risco sua vida Termo inicial da contagem
da correção monetária que não comporta alteração Juros de
mora que devem ser computados a partir da citação e não da
data do pedido administrativo
Apelação parcialmente
provida.
Cuida-se de apelação interposta contra r. sentença de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025626-97.2019.8.26.0564 – VOTO No 41.733 – WPS
3/7
procedência da pretensão de recebimento de indenização derivada de seguro de
vida e acidentes pessoais, condenada a ré ao pagamento do capital previsto na
apólice para o caso de doenças graves, corrigido e acrescido de juros de mora
contados a partir do pedido administrativo, mais despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 10% da condenação.
Inconformada, a ré sustenta que o autor, ao assinar a
proposta de seguro, declarou que tomou ciência do inteiro teor das condições
gerais da apólice, de modo que não pode ser reputada abusiva, como consignado
na sentença, a cláusula excludente de riscos, até porque redigida de forma clara
e plenamente compreensível ao homem médio. Argumenta que o carcinoma
papilífero da tireoide, quando menor que 1 cm e histologicamente classificado
como T1, N0 e M0, como é o caso do mal que acomete o autor, é expressamente
excluído da cobertura, nos termos do artigo 5o, inciso I, alínea “e”, das condições
gerais do contrato. Destaca que as cláusulas que preveem a exclusão de
cobertura não podem ser consideradas abusivas, pois o próprio Código de
Defesa do Consumidor, em seu artigo 54, parágrafo 4o, prevê essa possibilidade.
Afirma que as condições gerais da apólice sempre estiveram ao alcance do autor,
atendido o dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor.
Assevera que é pública e notória a existência de cláusulas limitativas, pois se
desconhece a existência de seguro de cobertura ilimitada, não podendo o autor
alegar surpresa. Ressalta que não há na cláusula limitativa de cobertura
nenhuma expressão que dificulte a compreensão do segurado, contando o
documento, inclusive, com um capítulo próprio que prevê a exclusão de riscos,
exclusão perfeitamente admitida pelo artigo 757, do Código Civil. Aduz ser
inaceitável a alegação do autor, de que não recebeu as condições gerais da
apólice, porquanto os documentos de fls. 23/25 e 27 demonstram o contrário.
Subsidiariamente, alega que a correção monetária e os juros de mora devem ser
contados da citação, porque não houve mora anterior.
Recurso tempestivo, preparado e respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025626-97.2019.8.26.0564 – VOTO No 41.733 – WPS
4/7
É o relatório.
O apelado sustentou na inicial que, a 21.07.2018, contratou
com a apelante seguro de vida que prevê cobertura para doenças graves, entre
elas o câncer, como consta do documento de fls. 19/22 e da apólice de fls. 23/25.
Entretanto, asseverou que, depois de alguns meses da contratação, foi
acometido de câncer na tireoide (carcinoma papilífero de tireoide), em razão do
que avisou a apelante, com o fim de obter a indenização securitária devida (R$
700.000,00), mas teve recusado o pedido administrativo a 30.04.2019, ao
argumento de que as condições gerais da contratação excluíam da cobertura
securitária a carcinoma papilífero de tireoide quando menor que 1 centímetro e
histologicamente classificado como T1, N0 e M0 (artigo 5o, item “e” - fl. 55).
Alegou que na proposta não havia nenhuma restrição ao tipo de câncer ou ao seu
tamanho e que somente tomou ciência das condições gerais da contratação
posteriormente, quando solicitou o documento à corretora, depois da recusa do
pagamento. Destacou também que a cláusula limitativa de cobertura foi redigida
de modo técnico, vedando sua compreensão pelo consumidor médio. Aduziu que
a cláusula restritiva é abusiva, na medida em que o tamanho do tumor se
relaciona mais à antecedência de sua descoberta do que a sua gravidade.
Argumentou que é público e notório que o câncer é uma doença gravíssima, de
sorte que representa frustração do consumidor a recusa ao pagamento da
indenização por doença grave, a pretexto de que determinado tipo de câncer não
encontra cobertura securitária.
A apelante, em sua contestação, afirmou que o câncer que
acometeu o apelado não encontra cobertura securitária, de vez que
expressamente excluído, conforme cláusula 5a, item “e”, das condições gerais da
apólice, nada tendo de abusiva tal disposição contratual. Asseverou que o
apelado, ao assinar a proposta de seguro, declarou que teve prévia ciência
acerca das condições gerais do seguro, destacando também que os documentos
trazidos com a inicial, entre eles as condições gerais da apólice, sempre
estiveram ao seu alcance, atendido o dever de informação previsto no Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025626-97.2019.8.26.0564 – VOTO No 41.733 – WPS
5/7
Defesa do Consumidor.
O apelado, em réplica, ressaltou que o único documento que
lhe foi apresentado foi o de fls. 19/22, que não contém nenhuma restrição de
cobertura para cânceres, não havendo razão para que, naquele documento,
constasse a cobertura e, em outro apartado, as excludentes. Alegou que, ao
contrário do sustentado pela apelante, somente foi entregue no seu endereço o
certificado de sua apólice de seguro. Destacou que não é razoável que tivesse
que aguardar mais alguns meses para que seu tumor aumentasse de tamanho e,
assim, fizesse jus ao recebimento da indenização securitária. Acentuou que é
abusiva a estipulação que exige que o câncer esteja em grau avançado e
potencialmente intratável para que o segurado faça jus ao recebimento da
indenização securitária para o caso de doenças graves. Assinalou que o exame
que definiu o tamanho real do tumor foi o cito patológico de fl. 31, que confirmou
que seu tumor possuía 1,2 cm, a despeito do que a apelante escorou sua defesa
apenas no exame anatomopatológico, que apontou que o tumor tinha o tamanho
de 0,9 cm, inobservando que ele permaneceu 6 dias em formol, caso em que,
conforme literatura médica, há uma redução do volume do tumor, em razão da
desidratação.
Como relatado, a pretensão deduzida na inicial foi julgada
procedente, ao fundamento de que era necessário que a apelante houvesse dado
ciência ao consumidor, no momento da contratação, sobre a restrição à cobertura
securitária utilizada como fundamento para a negativa do pagamento da
indenização, destacando ser abusiva a inclusão de restrições em disposições
gerais longas e em apartado, com dezenas de dispositivos cuja leitura não
permite a clara compreensão das restrições.
Correta a solução adotada em primeiro grau, em nada
abalada pelo alegado nas razões recursais.
Isto porque não há mesmo comprovação nos autos de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025626-97.2019.8.26.0564 – VOTO No 41.733 – WPS
6/7
apelado, no ato da contratação, tomou ciência da restrição que, posteriormente,
motivou a negativa de pagamento da indenização postulada.
Considerando que restou incontroverso nos autos que,
quando da contratação, foi apresentado ao apelado o documento de fls. 19/22,
que contém uma lista de doenças consideradas graves e passíveis de cobertura
securitária, entre elas o câncer, eventual restrição desta cobertura também
deveria ter sido informada neste momento, ainda que reportando a restrição
presente em determinado documento em separado, para que o consumidor
tivesse plena ciência daquilo que estava contratando, sem o que razoável
concluir que ele não tinha motivo para presumir que determinados tipos de câncer
não contariam com cobertura securitária, em conta a gravidade desta doença,
independentemente do tamanho do tumor e de sua espécie.
A despeito de a apelante fundar sua resistência no fato de
que o apelado assinou a proposta de seguro, que contém declaração de que ele
tomou prévia ciência das condições gerais da apólice (fl. 93), é sabido que tal
documento não é entregue no ato da proposta, mas somente depois de aceita
pela seguradora, tanto que não há comprovação de sua prévia entrega. Além
disso, a própria apelante assevera que, depois da contratação, enviou tal
documento pelos Correios, fato que, além de negado pelo apelado, não tem a
eficácia que dele se espera, especialmente porque a restrição, como destacado
na sentença, veio em documento contendo longas disposições e com dispositivos
cuja leitura não permite clara compreensão das restrições.
A par disso, conquanto a apelante tenha se recusado ao
pagamento da indenização securitária escorada no parecer médico de fl. 209,
que concluiu que o tumor do apelado era de 0,9 cm, com base no laudo
anatomopatológico (fl. 205/207), há diversos outros exames dispondo que o
tumor possuía tamanho entre 1,2 a 1,5 cm (fls. 105, 107, 108 e 121), sem
maiores esclarecimentos da apelante a respeito do porquê foi adotado o menor
tamanho verificado nos exames apresentados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1025626-97.2019.8.26.0564 – VOTO No 41.733 – WPS
7/7
Superior também a afirmação do apelado, no sentido de que
configura patente iniquidade fazer com que o segurado aguardasse, se tivesse
consciente da cláusula restritiva, o aumento do tumor para fazer jus à cobertura,
pondo em risco sua vida.
Nada há que ser alterado no tocante ao termo “a quo” da
correção monetária fixado na sentença data do pedido administrativo posto
que mais favorável à apelante, considerando que o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que a correção monetária deve incidir da data da
celebração do contrato de seguro até o efetivo pagamento da indenização, pois
deve refletir o valor contratado atualizado (EDcl. nos EDcl. no REsp no
1.076.138/RJ, Rel. Luis Felipe Salomão, DJe 16/8/2013; AgRg no REsp no
1183169 MG 2010/0035387-5, Rel. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 04/12/2012).
Assiste, porém, razão à apelante, no que toca aos juros de
mora, que devem ser computados a partir da citação e não do pedido
administrativo, tal como postulado pelo apelado em sua inicial (fl. 14), pena de
julgamento “ultra petita”.
Isto posto, voto pelo provimento parcial da apelação para
determinar que os juros de mora incidentes sobre a indenização securitária
devida sejam computados a partir da citação.
SÁ DUARTE
Relator